Tribunal: TJMT
Processo: 1009215-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009215-05.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1002410-48.2018.811.0051 - COMARCA DE CAMPO VERDE
AGRAVANTE: DESTILARIA SÃO JORGE LTDA. - ME
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DESTILARIA SÃO JORGE LTDA – ME, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da Execução Fiscal no 1002410-48.2018.811.0051, que rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo a exigibilidade da CDA no 474981/17-A.
Sustenta o Recorrente que o Estado de Mato Grosso aviou Execução Fiscal objetivando o recebimento de crédito tributário, consubstanciado na falta de recolhimento da TACIN – Taxa de Segurança contra Incêndio.
Alega que a ausência do processo administrativo na ação executiva importa em cerceamento de defesa, não bastando apenas a juntada da CDA.
Destaca que houve cerceamento de defesa também na fase administrativa, uma que não foi feita a notificação da instauração do processo administrativo.
Assinala o excesso da execução.
Pugna pela atribuição de “efeito ativo”, para que “a r. decisão limine seja modificada no sentido de conhecer da exceção de pre-executividade oposta pela agravante, reformando a decisão agravada, no sentido de reconhecer a nulidade de execução em virtude dos excessos cobrados pela Agravada”. (sic Id 40520450)
É o relatório.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido liminar.
Para a concessão do efeito requerido, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”
Em sede de cognição superficial da matéria, vislumbro os requisitos ensejadores para a concessão da medida.
A decisão recorrida foi proferida em incidente de Exceção de Pré-Executividade manejado nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1002410-48.2018.811.0051, tendo como objeto a CDA no 474981/17-A, referente à taxa de segurança contra incêndio – TACIN.
Com efeito, o artigo 100 da Lei Estadual no 4.547/1982, que instituiu a TACIN, teve seus efeitos suspensos até o julgamento final da ADI no 1003057-2019, pelo Órgão Especial desta Corte.
Transcrevo a ementa:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI ESTADUAL No 4.547/1982 – INSTITUIÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO - QUESTÃO TRIBUTÁRIA – VÍCIO MATERIAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA.
1. Presentes os requisitos autorizadores, ante a relevância dos fundamentos apresentados e o periculum in mora, a concessão da liminar é medida que se impõe.
2. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade, devendo ser remunerado pela receita de IMPOSTOS.
3. “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.” (RE 643.247/SP – Tema 16 – STF)
3. Liminar concedida.”
Assim, tenho que presente a probabilidade do direito invocado.
No que se refere ao periculum in mora, este se mostra evidente, considerando que o Recorrente está na iminência de ter seus bens penhorados em ação de execução de tributo questionado na ADI acima referida.
Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da medida liminar, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO, tão-somente, para suspender a ação de execução até o julgamento pela Turma Julgadora.
Oficie-se o Juízo a quo, encaminhando cópia da presente decisão.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta no prazo legal.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora